Tribunal: STF
Processo: HC 88211
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Instrução. Audiência de oitiva de testemunhas. 
   Intimação do defensor. Comarca que não dispõe de órgão de 
   publicação de atos judiciais. Carta com aviso de recebimento. 
   Nulidade. Inexistência. Previsão legal. Art. 370, § 2º, do CPP. 
   Habeas Corpus indeferido. Não é nula a intimação de defensor por 
   meio postal, com aviso de recebimento, se inexiste órgão de 
   publicação dos atos judiciais na comarca.